Tribunal: STF
Processo: Rcl 36823
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisum que julgou prejudicada reclamação por perda superveniente de objeto. (eDOC 31)
    Após detido exame dos autos, verifico haver matéria remanescente a demandar atuação desta Corte, motivo pelo qual reconsidero as decisões constantes dos eDOC 31 e 35, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo espólio de Elza Malheiro Oliveira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0077646-40.2007.8.19.0001. 
    O reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, ao dar andamento e proferir decisão no processo de origem, teria desrespeitado a determinação de sobrestamento de todas as ações que versem sobre a matéria objeto dos temas 264 e 265 da sistemática da repercussão geral, proferida por esta Corte.
    A esse propósito, afirma que “são nulos todos os v. acórdãos proferidos nos autos originários após a oposição dos embargos de declaração pelo reclamante em 2010 (fls. 180/187 – doc. 02), eis que tais julgamentos não poderiam ter ocorrido, devendo os autos de origem permanecerem suspensos por determinação desse e. Supremo Tribunal Federal”. 
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para “que os v. acórdãos de fls. 211/215, fls. 229/234 e fls. 259/262 dos autos originários não produzam mais efeitos”, bem como o sobrestamento imediato do processo, uma vez que versam sobre expurgos inflacionários, estando abrangidos pelos temas 264 e 265.
    No mérito, pede a confirmação da liminar e a anulação de todas as decisões proferidas pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0077646-40.2007.8.19.0001 após a determinação de sobrestamento pelo STF. 
    Decido.
    Inicialmente, cumpre esclarecer que há pelo menos cinco processos de grande relevância em tramitação nesta Corte acerca de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363, de minha relatoria, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212, também de minha relatoria, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral).
    No que se refere aos RE 626.307 e 591.797, temas 264 e 265 da sistemática da repercussão geral, o Min. Dias Toffoli determinou, em 26.8.2010, “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”. 
    No tocante ao tema 285, cujo paradigma é o RE 632.212, de minha relatoria, determinei, em 31.10.2018, “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018”. Em 9.4.2019, reconsiderei parcialmente a referida decisão, unicamente para excluir da determinação de suspensão os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que dissessem respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II. Por fim, em 7.4.2020, determinei a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 
    Feitas essas considerações, passo à análise do caso.
    Conforme relatado, a contrariedade à autoridade de decisão desta Suprema Corte a ensejar a via reclamatória reside em afronta à decisão publicada em 1º.9.2010, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre os temas 264 e 265, correspondentes aos RE-RG 626.307 e RE-RG 591.797.
    O presente feito refere-se, originariamente, a ação proposta pelo ora reclamante contra o Banco Itaú, na qual se pleiteiam expurgos inflacionários “referentes ao mês de junho de 1987 (Plano Bresser) e de fevereiro de 1989 (Plano Verão), com a aplicação de índices de correção compatíveis com a inflação real ocorrida naqueles meses, com os consequentes acréscimos”. (eDOC 1, p. 2)
    Verifica-se que, em 12.7.2010, foi publicado o acórdão que negou provimento à apelação (DOC 12, p. 5). Em 19.7.2010, o ora reclamante opôs embargos de declaração em face da referida decisão. (eDOC 12, p. 8)
    Em 27.9.20210, o desembargador Roberto Guimarães sobrestou o andamento do processo, tendo em vista a determinação proferida por esta Corte nos autos dos RE-RG 626.307 e RE-RG 591.797. (eDOC 12, p. 16)
    Todavia, em 15.3.2019, o TJRJ deu andamento ao processo e procedeu ao julgamento dos embargos de declaração opostos em 2010, rejeitando-os (eDOC 13, p. 14-15 e eDOC 14, p. 1-2). 
    Foram então opostos novos embargos pelo ora reclamante, os quais também foram rejeitados, em 30.5.2019 (eDOC 14, p. 23).
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJ/RJ, verifica-se que a Terceira-Vice Presidência do Tribunal determinou, em 24.10.2019, o sobrestamento do processo em questão.
    Não obstante o processo encontrar-se atualmente sobrestado, é notório que o TJRJ violou a autoridade de decisum desta Corte, ao proferir decisões em momento posterior à determinação de sobrestamento de todos os processos em tramitação no território nacional sobre a matéria, o que dá ensejo ao acolhimento do pedido.
    Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas na Rcl 38.586, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2020; e na Rcl 41.350, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.6.2020.
    Ante o exposto, reconsidero as decisões constantes dos eDOCs 31 e 35, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 36) e procedente a reclamação para cassar as decisões publicadas em data posterior a 1º.9.2010, nos autos do Processo 0077646-40.2007.8.19.0001, devendo o mencionado processo permanecer sobrestado até o julgamento final dos temas 264 e 265 da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente